Tribunal: TJDFT
Processo: 0735047-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735047-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NORBELIA PINTO COIMBRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se o agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para apresentar resposta ao agravo interno de id 41216941. Por oportuno, à Secretaria para dar ciência ao Juízo de origem acerca da decisão de id 40483517. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora